Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022768-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (AGRAVANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (AGRAVADO), NELCILEIDE DA SILVA NUNES - CPF: 495.506.671-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA e FERNANDO LARA DA COSTA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1020288-28.2021.8.11.0003, ajuizada por NELCILEIDE DA SILVA NUNES e GERSON LEOPOLDO NUNES, que rejeitou exceção de
pré
-executividade. Os agravantes alegam que o contrato executado não trata de obrigação de pagar quantia certa, mas de entrega de coisa incerta, o que inviabilizaria a execução nos moldes adotados. Sustentam ainda cumulação indevida de encargos contratuais e impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios. Requerem o reconhecimento da adequação da via eleita para análise das matérias suscitadas e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade é via processual adequada para questionar a natureza da obrigação contida no título executivo extrajudicial; (
ii
) estabelecer se é possível discutir, por meio dessa via, a validade de cláusulas contratuais relativas a multas, perdas e danos e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não exijam dilação probatória.

A alegação de que o título executivo trata de obrigação de entrega de coisa incerta, e não de pagamento em dinheiro, demanda interpretação contratual aprofundada, o que a torna incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

A discussão sobre cumulação de multa moratória, cláusula penal e honorários advocatícios contratuais também exige análise de cláusulas contratuais e eventual apuração de abuso ou ilegalidade
.

O uso da exceção de
pré
-executividade como substituto dos embargos à execução, nos casos em que a controvérsia requer dilação probatória, é inadmissível, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores e estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória.

A requalificação da obrigação constante de título executivo e a análise de encargos contratuais demandam interpretação de cláusulas e instrução probatória, sendo matérias incompatíveis com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 803, parágrafo único, e 917, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016,
DJe
22.03.2016; TJ-SP, AI nº 2175692-42.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 10.07.2024; TJ-MG, AI nº 1643212-31.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1022768-46.2025.8.11.0000

RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA, FERNANDO LARA DA COSTA
x
NELCILEIDE DA SILVA NUNES, GERSON LEOPOLDO NUNES.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA
e
FERNANDO LARA DA COSTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1020288-28.2021.8.11.0003, ajuizada por NELCILEIDE DA SILVA NUNES e GERSON LEOPOLDO NUNES, rejeitou exceção de pré-
executividade
.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade seria o meio adequado para discutir as matérias suscitadas, pois não demandariam dilação probatória.

Alegam que o título executivo que embasa a execução prevê obrigação de entrega de coisa incerta e não pagamento em dinheiro, havendo erro de rito processual.

Argumentam ainda que há cumulação indevida de multa moratória e compensatória, inviabilidade de cumulação de multa e pena de perdas e danos, e impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando o regular processamento da exceção de
pré
-executividade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
299270877
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
300464385
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pela agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade
é
cabível
somente às
matérias conhecíveis
de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso, os agravantes alegam que o contrato que embasa a execução prevê obrigação de entrega de coisa incerta e não pagamento em dinheiro, havendo erro de rito processual.

Contudo, conforme se depreende dos autos, o contrato estabelece valores definidos em reais, com prazos e condições específicas, caracterizando obrigação líquida e certa, apta a embasar execução por quantia certa.

Ademais, a pretensão de reclassificar a natureza da obrigação demanda interpretação contratual a
profundada, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Quanto à alegação de cumulação indevida de multa moratória e compensatória, bem como de multa e pena de perdas e danos, trata-se de matéria que também demanda análise contratual aprofundada.

Os agravados sustentam que os encargos foram legitimamente pactuados, não havendo
bis in idem
, pois a multa moratória visa coibir o atraso, enquanto a cláusula penal compensa o inadimplemento total, e os honorários decorrem de previsão expressa para o caso de cobrança judicial.

Tal discussão, por envolver interpretação de cláusulas contratuais e análise da validade dos encargos pactuados, também extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade,
pois não se trata de matéria de ordem pública ou nulidade absoluta,
sendo
matéria
adequada aos embargos à execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pelo devedor - Recurso do executado – Alegação de excesso de execução – Descabimento -
A exceção de
pré
-executividade é medida que tem lugar tão somente nos casos em que se tratar de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, de modo que os vícios alegados possam ser analisados "
ex

officio
" pelo julgador, prescindindo de dilação probatória –
Hipótese não verificada no caso em apreço
– Excesso de execução é tema impróprio para discussão em exceção de
pré
-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública e demandar dilação probatória para apuração do cálculo correto do débito executado - Inadequação da via eleita - Executado que utiliza a exceção de
pré
-executividade como substituto dos embargos à execução
– Precedentes do C. STJ – Decisão mantida - Recurso não provido.
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21756924220248260000 Cotia, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 10/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE
MORA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.
A exceção de
pré
-executividade, meio defensivo de origem doutrinária admitido pela jurisprudência, consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do Julgador, nos próprios autos da execução, e independentemente de penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública, suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não exijam dilação probatória. 2. Alegação de abusividade dos juros de mora pactuados no contrato demanda dilação probatória de modo que é impossível o acolhimento da exceção de
pré
-
executividade.
3. Recurso não provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16432123120248130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 10/06/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024)

Assim, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso no indeferimento da exceção de
pré
-executividade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025